Tribunal: TJSP
Processo: 2263884-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reintegração de Posse e Demolitória – Decisão que indeferiu a antecipação de tutela de urgência para demolição de área construída objeto da demanda – Pleito de autorização para imediata demolição sem o prévio contraditório – Descabimento – A demolição tem caráter satisfativo com efeitos irreversíveis – Necessária melhor elucidação por instrução probatória e

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reintegração de Posse e Demolitória – Decisão que indeferiu a antecipação de tutela de urgência para demolição de área construída objeto da demanda – Pleito de autorização para imediata demolição sem o prévio contraditório – Descabimento – A demolição tem caráter satisfativo com efeitos irreversíveis – Necessária melhor elucidação por instrução probatória e pela decisão definitiva da lide principal – Decisão mantida – Recurso desprovido."